Tribunal: STJ
Processo: 0800243-40.2023.4.05.8402
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017299 - RN(2025/0300153-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALVES PONTES
ADVOGADO
: MARCIUS FABIAN DE OLIVEIRA - RN011492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: HERBET MIRANDA PEREIRA FILHO - RN012340
JOANA DANIELLA DE CASTRO OLIVEIRA - RN012974
BLIDÔNIO RODRIGUES DE CARVALHO NETO - RN012403
ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019837
BRENO SALES BRASIL - RN014188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE
CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. VÍCIOS PROCESSUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
.
7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As alegações de nulidades processuais, como o vício de representação e a ocorrência de prescrição,
foram afastadas pela Corte de origem com fundamento em premissas fáticas apuradas no processo, cuja
revisão encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ef048bc8-3ee3-44d9-bcac-2abdbf58b139

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017299 - RN (2025/0300153-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALVES PONTES
ADVOGADO
: MARCIUS FABIAN DE OLIVEIRA - RN011492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: HERBET MIRANDA PEREIRA FILHO - RN012340
JOANA DANIELLA DE CASTRO OLIVEIRA - RN012974
BLIDÔNIO RODRIGUES DE CARVALHO NETO - RN012403
ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019837
BRENO SALES BRASIL - RN014188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VÍCIOS PROCESSUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. As alegações de nulidades processuais, como o vício de
representação e a ocorrência de prescrição, foram afastadas pela Corte
de origem com fundamento em premissas fáticas apuradas no processo,
cuja revisão encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ ALVES PONTES
(JOSÉ) contra decisão que não admitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela
art. 105,
a
c
Sétima Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, Rel. Des. Leonardo
Augusto Nunes Coutinho, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO DE DINHEIRO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
DOLO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. Trata se de apelação interposta por JOSÉ ALVES PONTES em face
de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária
do Rio Grande do Norte, que julgou improcedente o pedido de
declaração de nulidade do contrato de mútuo de dinheiro com alienação
fiduciária firmado com a CEF, cominado com perdas e danos.
Condenação em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da
concessão de gratuidade judicial.
2. Em suas razões recursais, o apelante argumentou que 1) a sentença
seria nula, pois fundamentada em alegada inadimplência sem prova do
prosseguimento contratual ou afirmação de inadimplência feita pelo
autor, em violação ao
IX, CF/88; 2) teria comprovado que buscou
art. 93,
o prosseguimento do contrato por todos os meios disponíveis e
possíveis, e o banco não alegou insuficiência de provas das referidas
tentativas, devendo ser anulada a sentença, por afronta ao disposto no
CPC; 3) inexistiria nos autos advogado habilitado com
art. 141,
procuração e, conforme Código de Ética da OAB, somente o causídico
habilitado possuiria poderes para praticar atos processuais válidos e
substabelecer os poderes a ele conferidos. Os substabelecimentos
constantes nos autos teriam sido outorgados por advogado estranho à
causa e, portanto, os atos processuais seriam ineficazes; 4) teria
comprovado a descontinuidade contratual por parte da CEF, e por isso,
requereu anulação do contrato por dolo, ou rescisão por onerosidade
excessiva, configurada pelo saldo devedor informado genericamente
pelo funcionário Dinarte; 5) o documento inserido no id. 12780298 se
trataria de uma comunicação via e mail entre a Caixa e o juízo e que
nela o banco atestaria purgação da mora e informou que anexou boleto
referente aos encargos de 089 ao no 109 com valor de R$ 184.309,68,
mas o boleto não foi juntado ao e mail nem disponibilizado ao recorrente;
6) o juízo teria prenunciado que a CEF cumpriria a determinação de
informar a situação atual do contrato na contestação, porém a defesa
apresentada foi genérica e desacompanhada de documentos; 7) o
Demonstrativo de Cálculos (id. 13607400) confirmaria que o banco réu
aplicou juros sobre 32 parcelas vincendas (parcelas de 89 a 120 período
de 09/2018 a 04/2021), não disponibilizadas para pagamento ou
impugnação e, por causa disso, o recorrente apresentou comprovação
da onerosidade excessiva; 8) o juízo desconsiderou a prova dos autos,
sobretudo descumprimentos de decisões judiciais que determinaram
prosseguimento do contrato objeto da demanda e, consequentemente,
proferiu sentença assentada em elemento de convencimento inexistente,
vício de fundamentação insanável; 9) além de relevar os
descumprimentos de suas decisões judiciais, recusou condenar o banco
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

réu em ato atentatório à dignidade da justiça; negou julgar
antecipadamente à lide conforme solicitado pelas partes e aceitou, sem
analisar a onerosidade excessiva e condenar o lapso temporal, a
situação contratual apresentada somente em juízo em
10) a
15/09/2023;
prova dos autos revelaria o dolo, pela descontinuidade e inacessibilidade
do contrato, e onerosidade excessiva, pela incidência de juros e multa
em contrato indisponibilizado, mas foi proferida sentença extra petita,
com base em inadimplência do recorrente sem prova nos autos e
suscitação por parte da CEF, em ofensa ao princípio da congruência; 11)
insuficiência de provas das tentativas administrativas seria irrelevante, na
medida que o descumprimento das decisões judiciais que determinaram
o prosseguimento do contrato revelaria o dolo da parte recorrida, e a
apresentação
tardia
da
situação
contratual
demonstraria
a
impossibilidade de impugnação ou pagamento da dívida e a onerosidade
excessiva; 12) quanto aos lapsos temporais aventados na sentença, o
banco recorrido não os mencionou em suas manifestações, sendo a
irresignação do juízo com as tentativas do recorrente seriam tese
imotivada de defesa e fundamento emocional para improcedência dos
pedidos; 13) quanto à inadimplência deduzida pela sentenciante, a
própria CEF atestou adimplência com a purgação da mora (parcelas 73 a
no 88), mas indisponibilizou o contrato para pagamento ou impugnação
do saldo devedor; 14) de maneira invertida, o juízo entendeu como má fé
as tentativas administrativas e judiciais de prosseguimento do contrato
por parte do recorrente e, como boa fé, os descumprimentos das
decisões judiciais que determinaram prosseguimento do contrato e a
apresentação, somente em
da situação do contratual por
15/09/2023,
parte do recorrido.
3. Argumentou o apelante que haveria irregularidade na representação
processual da CEF, pois inexistiria nos autos advogado habilitado com
procuração e, conforme Código de Ética da OAB, somente o causídico
habilitado possuiria poderes para praticar atos processuais válidos e
substabelecer os poderes a ele conferidos. Os substabelecimentos
constantes nos autos, aduz, teriam sido outorgados por advogado
estranho à causa e, portanto, os atos processuais seriam ineficazes.
Compulsando os autos, observa se que o substabelecimento de id.
13737490 se deu com reserva de poderes. Assim, o advogado Marcelo
Neves de Almeida conservou os poderes que inicialmente lhe foram
outorgados. Dessa forma, não há qualquer irregularidade de
representação, nem no substabelecimento posterior. Cabe ressaltar, por
oportuno, que a irregularidade de representação da parte é vício sanável
e, uma vez regularizado, não há falar em ineficácia dos atos processuais.
4. Anteriormente à presente causa, o autor ajuizou a ação ordinária n.o
0806204 35.2018.4.05.8402 em face da CEF, requerendo a suspensão
de todos os efeitos do segundo leilão público (26/10/2018) promovido
pela instituição financeira, com vistas à alienação de imóvel oferecido
como garantia fiduciária de empréstimo (Contrato no 155551091900
Terreno de 2.742,00 m2 encravado na Rua Pedro Fidelis, Bairro Paizinho
Maria, Município de Currais Novos/RN Matrícula no 8.404). Diante da
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

purgação da mora pelo devedor, a sentença (proferida em 28/02/2019)
julgou procedente o pedido, determinando a continuidade do contrato,
além de determinar que fosse mantida a decisão antecipatória de tutela,
devendo a CAIXA se abster de promover a alienação do imóvel em
questão, seja por meio de leilão, seja mediante concorrência pública,
ressalvada nova inadimplência que enseje a adoção do procedimento de
execução da garantia fiduciária. Em decisão proferida em 21/05/20,
constatou se o devido cumprimento da sentença prolatada, tendo em
vista que a CEF teria adotado as providências necessárias à
continuidade do contrato, tendo em vista que o valor depositado em juízo
pelo autor foi utilizado para abater as parcelas de 73 a 88 do
empréstimo, e determinou o arquivamento do feito. Salientou o juízo
singular, na oportunidade, "quanto ao atual débito existente entre os
mutuários e a Caixa Econômica Federal (o qual atualmente seria de R$
184.309,68, em razão da pendência de pagamento dos encargos no 089
ao no 109), este extrapola os limites do presente feito, devendo ser
objeto de negociação entre as partes na via extrajudicial, sendo certo
que a sentença prolata nos presentes autos (ID no 4935107)
expressamente consigna a possibilidade de a instituição financeira, em
caso de nova inadimplência do devedor, proceder novamente à
execução da garantia fiduciária", e que, "quanto à multa cominatória
devida pela Caixa em razão da demora em adotar as providências com
vistas à continuidade do Contrato no 155551091900 (período de
a
cf. decisão de ID no 6260377 e certidão de ID
29/11/2019
19/12/2019
no 6275753), esta deve ser executada em autos apartados, sob pena de
tumulto processual." Ainda no referido processo, em
o autor
25/03/22,
solicitou o desarquivamento da demanda, para que a CEF fosse
compelida a dar continuidade à avença e pagasse a multa cominatória
decorrente da demora em comprovar o abatimento do valor depositado
em juízo. O juízo singular indeferiu o pleito, e consignou que "o autor,
quase 02 (dois anos) após o arquivamento dos presentes autos,
pretende levantar questões que já foram enfrentadas pela decisão de ID
no 7029069, a qual foi expressa ao dispor que i) informado nos autos,
pela Caixa, o levantamento do valor depositado em juízo e sua utilização
para abater as parcelas do mútuo, esgota se o objeto do presente feito,
devendo o débito remanescente ser objeto de negociação entre as
partes na via extrajudicial; ii) a execução das astreintes, cujo termo final
é o dia
, deve ser realizada em autos apartados." Assim, o
19/12/2019
autor apelante ajuizou o cumprimento de sentença n.o 0800338
07.2022.4.05.8402 para a execução da multa imposta no feito anterior.
5. Por seu turno, no presente processo, ajuizado em 07/04/2023,
requereu o autor a nulidade do contrato de mútuo, além da condenação
da instituição financeira em perdas e danos. Aduziu que a CEF não teria
dado continuidade ao contrato, na forma estipulada na sentença
proferida no processo anterior. Assim, o descumprimento contratual
afastaria a inadimplência do autor contratante para a execução da
garantia fiduciária. Outrossim, alegou que a CEF estaria se furtando a
fornecer o histórico financeiro da relação jurídica e dar prosseguimento
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

ao contrato, não obstante as tentativas autorais, através do funcionário
Dinarte, de canais de atendimento telefônicos e por e mail, além de
notificação extrajudicial. Dessa forma, concluiu que a suposta
abusividade da relação jurídica possibilitaria a anulação do contrato pelo
dolo, ou sua rescisão, por alegada onerosidade excessiva.
6. A CEF, após intimada, anexou aos autos planilha de evolução da
dívida referente ao contrato, em que consta a inadimplência do autor a
partir do encargo n.o 89, cujo vencimento se deu em
(id.
11/09/2018
4058402.13607399), além de demonstrativo de débito, que atesta o
período de 09/2018 a 04/2021 em atraso, totalizando a dívida, com
encargos, juros e multa, em R$ 499.416,79 (id. 4058402.13607400). Em
resposta, o apelante alegou que os documentos não deveriam ser
conhecidos, pois teriam sido apresentados intempestivamente e sem
justificação, bem como que fosse reconhecida a nulidade do contrato por
dolo da CEF, ou a rescisão da avença por onerosidade excessiva.
7. O fato de a CEF não ter juntado os documentos de maneira
tempestiva ou anexas à contestação não impede a utilização de tais
provas na formação do livre convencimento motivado pelo magistrado,
mormente quando a parte contrária teve a possibilidade de contraditar a
referida prova. Demais disso, não restou comprovado que houve má fé
da instituição bancária ao não anexar à contestação os referidos
documentos.
8. Segundo a doutrina de Cristiano Vieira Sobral Pinto, dolo consiste no
artifício empregado pelo agente para enganar outra pessoa, com o intuito
de levar alguém à prática de um ato que o prejudica, sendo por ele
beneficiado ou mesmo beneficiando um terceiro. No caso, não tendo
sido alegado pelo autor, nestes autos nem nos anteriores, qualquer dolo
incidente sobre os elementos essenciais à celebração do contrato além
de haver arguido que não houve testemunhas na assinatura do contrato,
apesar de ter requerido a continuidade da avença em diversas ocasiões
em juízo , recairia este na violação dos deveres anexos à avença,
consistente no suposto silêncio intencional da CEF, que feriria a boa fé
objetiva, configurando se uma violação positiva do negócio jurídico. Dito
isso, analisando se os documentos constantes dos autos, não se verifica
a ocorrência de dolo por omissão pela instituição bancária. É que, no
processo anterior, conforme dito alhures, em
constatou se o
21/05/20,
devido cumprimento da sentença prolatada, pois a CEF teria adotado as
providências necessárias à continuidade do contrato, tendo em vista que
o valor depositado em juízo pelo autor foi utilizado para abater as
parcelas de 73 a 88 do empréstimo, e determinou se o arquivamento do
feito. Ainda, observa se que na mesma decisão, o juízo foi taxativo
quanto ao fato que o atual débito existente (parcelas 89 a 109) deveria
ser objeto de nova negociação entre as partes. Após 2 anos da referida
decisão, o autor peticionou naqueles autos, requerendo que a CEF fosse
compelida a dar continuidade ao contrato (tendo apresentado, na
ocasião, cópia da notificação extrajudicial entregue na agência bancária
em
requerendo saldo devedor, valor das parcelas vincendas e
03/12/20,
boletos para pagamento), e após 3 anos, somente em 2023, ajuizou a
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

presente demanda. Dessa forma, não se pode concluir que a CEF teria
dolosamente deixado de negociar o débito do autor, tampouco há provas
nos autos de que a instituição bancária estaria empregando qualquer
artifício para induzir o autor à prática de um ato que o prejudicaria, ou
que teria qualquer interesse espúrio em consolidar a propriedade do
imóvel. Assim, afasta se a ocorrência de dolo.
9. No que se refere à alegação de onerosidade excessiva, observa se,
dentre os documentos anexados pelo autor como prova do alegado, no
presente processo, estão 1) e mail para CEVEN01 (Centralizadora de
Vendas da CEF), datado de
solicitando a planilha de cálculos
21/03/23,
do saldo devedor. Em
o supervisor informou que houve o
31/03/23,
cancelamento da consolidação da propriedade, tendo sido o contrato
devolvido à agência de origem para nova execução; 2) notificação
extrajudicial, datada de
requerendo o histórico da relação
04/04/23,
contratual, encaminhado à Ouvidoria da CEF e à agência local, somente
respondido pela Ouvidoria, no mesmo dia, informando que a mensagem
fora encaminhada para registro junto ao SAC, ; e 3) papel manuscrito,
sem timbre oficial, assinatura, data ou carimbo, que supostamente teria
sido escrito pelo funcionário público da CEF denominado Dinarte.
Verifica se que os documentos foram produzidos às vésperas do
ajuizamento da presente demanda, enquanto o valor atualizado da dívida
(R$ 202.086,58), supostamente apresentado pelo empregado público,
não merece credibilidade, tendo em vista que não há como se inferir
daquelas informações quem foi o elaborador.
10. Após a apresentação, pela CEF, da planilha de evolução da dívida
referente ao contrato (em que consta a inadimplência do autor a partir do
encargo n.o 89, cujo vencimento se deu em
id.
11/09/2018
4058402.13607399) e do demonstrativo de débito, o apelante se limitou
a requerer o reconhecimento da nulidade do contrato ou sua rescisão por
onerosidade excessiva, mas não juntou qualquer planilha própria ou
memória de cálculos do valor que entenderia como devido. Demais
disso, também não comprovou que compareceu novamente à agência
da CEF após a devolução do contrato pela CEVEN, ou que buscou
qualquer tratativa de solução da dívida, nem há qualquer pedido de
depósito em juízo de qualquer valor que entendesse incontroverso.
Consoante ressaltado pelo juízo singular, "além de o autor não ter
demonstrado a adoção das providências mais básicas que lhe estavam
disponíveis para acompanhar a evolução contratual e o saldo devedor
em comento, a exemplo do acesso ao site da empresa pública requerida
e do comparecimento presencial à agência local, o extenso lapso
temporal que transcorreu entre a ciência dele acerca da reativação do
contrato com o abatimento do valor depositado em juízo nas parcelas no
73 a no 88 e da retomada da sua propriedade sobre o imóvel que
constava como garantia fiduciária daquele negócio jurídico, bem como
do valor pendente de adimplemento (R$ 184.309,68), com vencimento
em
referente aos encargos no 089 a no 109, vencidos entre
10/06/2020,
e
(ids. 4058402.6987048 a 4058402.6987052,
11/09/2018
11/05/2020
4058402.7029069 e 4058402.7088601 dos autos no 0806204
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

35.2018.4.05.8402), fato que ocorreu em
e o seu primeiro
31/05/2020,
peticionamento em juízo requerendo acesso ao saldo devedor da
avença, em
(id. 4058402.11036407 dos autos no 0806204
25/03/2022
35.2018.4.05.8402), aponta que, embora totalmente consciente de sua
inadimplência, o requerente optou, injustificadamente, por se manter
inerte na busca pela negociação de sua dívida, e agora, na presente
demanda, ajuizada tão somente em
alegando inércia
07/04/2023,
intencional por parte da CEF, pretende se desvincular das obrigações
contratuais que lhe incumbiam, beneficiando se do inegável
inadimplemento contratual que perpetrara".
11. Cabe ressaltar, por oportuno, que segundo o Código Civil, a
resolução contratual por onerosidade excessiva se dá nos casos em que
a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis (art. 478). Entretanto, não é o que se
vislumbra no caso ora em análise. O autor esteve inadimplente por
sucessivos anos, e, sobre as parcelas vencidas, incidiram juros e multa
na forma prevista no contrato ou, ao menos, não comprovadamente de
valor excessivo, já que a parte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a cobrança excedente. Para a caracterização da onerosidade
excessiva, deve se averiguar se o fato superveniente alterou
objetivamente as bases pelas quais as partes contrataram, alterando o
ambiente econômico inicialmente presente. Não tendo o autor
comprovado a alteração substancial e superveniente das bases
contratuais, não há falar em onerosidade excessiva.
12. No que se refere à alegada ofensa ao princípio da congruência e
proferimento de sentença extra petita por ter a decisão se baseado na
inadimplência do recorrente sem, alegadamente, prova nos autos e
suscitação por parte da CEF, tal argumento não merece prosperar. Em
primeiro lugar, ressalta se que a controvérsia da presente demanda gira
em torno do dever ou não do autor em adimplir a dívida, sendo algo
cognoscível de ofício, pela natureza da demanda. Segundo, o Código
Civil estabelece que se considera em mora o devedor que não efetuar o
pagamento (art. 394) e, não tendo o autor comprovado que pagou, e a
CEF apresentado planilha de evolução da dívida referente ao contrato e
demonstrativo de débito não contraditada pelo autor de maneira
específica, tornando a líquida e certa, há prova nos autos e fundamento
legal para constituir de pleno direito em mora o devedor (art. 397). Por
último, salienta se que os lapsos temporais existentes entre o processo
anterior e este, bem como dos vencimentos das obrigações não
cumpridas pelo autor, são fatos simples de serem acessados pelo juízo e
partes do processo, podendo fazer parte do livre convencimento do
magistrado sem que haja manifestação prévia.
13. Apelação improvida. Honorários advocatícios recursais fixados em
10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já estipulada na sentença,
nos termos do
§11, CPC.
art. 85,
(e-STJ, fls. 475-479)

Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

Os embargos de declaração opostos por JOSÉ foram rejeitados (e-STJ, fls.
536-540).
No recurso especial (e-STJ, fls. 549-564), JOSÉ alegou, em síntese, que o
acórdão recorrido violou diversos dispositivos de lei federal, a saber:
arts. 104 e 105
(1)
do Código de Processo Civil, por irregularidade na representação processual da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, uma vez que os atos processuais teriam sido praticados por
advogados sem procuração válida nos autos, o que tornaria inexistentes as
manifestações e, por conseguinte, nulas as decisões nelas baseadas;
arts. 11 e 489,
(2)
II, do CPC, por vício de fundamentação, ao convalidar a irregularidade de representação
e julgar a causa com razões dissociadas das provas dos autos;
II, do CPC,
(3) art. 373,
por inversão indevida do ônus da prova, atribuindo-lhe a obrigação de comprovar fatos
que seriam de responsabilidade da instituição financeira;
arts. 141 e 492 do CPC, em
(4)
razão de julgamento
, pois a decisão de improcedência teria se baseado em
extra petita
fundamentos não arguidos pelas partes;
arts. 206, § 5o, I, do Código Civil, e 784, III,
(5)
do CPC, ao deixar de reconhecer a prescrição da dívida e a inexequibilidade do contrato;
e
do CPC, ao não conceder a tutela de urgência para impedir atos de
(6) art. 300
execução sobre o imóvel. Apontou, ademais, a existência de dissídio jurisprudencial.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fl. 606), com base nos seguintes fundamentos: (1) ausência de demonstração analítica
do dissenso jurisprudencial, em desacordo com o
§ 1o, do CPC, para o
art. 1.029,
recurso interposto pela alínea
; e (2) deficiência na fundamentação do recurso, o que
c
impediria a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência, por analogia, do
enunciado da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal para o recurso interposto pela
alínea
.
a
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 622-628), JOSÉ sustentou que (1) as
matérias versadas no recurso especial são de ordem pública, como a prescrição e a
nulidade dos atos processuais, o que demandaria a análise por este Superior Tribunal de
Justiça; (2) impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
reiterando os argumentos sobre a nulidade por vício de representação, a ausência de
fundamentação do acórdão e a demonstração do dissídio pretoriano nos moldes legais;
(3) reforçou a tese de prescrição tanto da pretensão de cobrança da dívida quanto da
ação de busca e apreensão.
A CEF apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 581-590),
sustentando, preliminarmente, a necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de
provas, o que seria vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. No mérito, defendeu a
manutenção do acórdão recorrido. Não foi apresentada contraminuta ao agravo em
recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O apelo especial não comporta conhecimento.
Não obstante JOSÉ tenha articulado diversas violações de dispositivos
infraconstitucionais de natureza eminentemente processual – a exemplo da
irregularidade na representação da CEF (arts. 104 e 105 do CPC), a ausência de
fundamentação e o julgamento
(arts. 11, 141, 489, II, e 492 do CPC) – e
extra petita
matérias de ordem pública, como a prescrição (art. 206, § 5o, I, do CC e
II, do
art. 487,
CPC), a análise detida da fundamentação adotada pela Corte
demonstra que todas
a quo
essas conclusões foram edificadas sobre uma base essencialmente fática, a cuja revisão
esta Corte Superior se encontra atada pelo óbice sumular. Tais questões, embora
importantes, estão intrinsecamente ligadas ao substrato probatório dos autos, cuja
reexame é vedado em sede de Recurso Especial.

(1) Violação dos arts. 104 e 105 do CPC (irregularidade na representação
processual)

JOÃO alega nulidade dos atos processuais praticados pela CEF,
argumentando que os advogados que substabeleceram e atuaram no processo não
possuíam habilitação válida, o que geraria a ineficácia e, consequentemente, a nulidade
da sentença e dos acórdãos. A tese é pautada na suposta invalidade dos
substabelecimentos e na insuficiência da procuração pública genérica para legitimar a
atuação dos advogados nos autos. O Tribunal de origem, no entanto, após examinar os
documentos juntados (Procuração Pública ID 4058402.12945545, substabelecimentos
IDs 4058402.13737490 e ID 4058402.14317657, conforme a própria descrição contida no
acórdão de embargos de declaração), concluiu expressamente que a Caixa Econômica
Federal praticou atos através de advogados devidamente habilitados, seja pela
procuração inicial, seja pelos substabelecimentos realizados, ressaltando a natureza
sanável de eventual vício e a regularização posterior. A Corte Regional chegou a
constatar que a advogada que assinou as contrarrazões e outros causídicos citados
constavam da procuração pública da CEF exibida nos autos, e que o problema do
substabelecimento inicialmente assinado foi superado pela constatação de que o
documento foi assinado eletronicamente em data anterior aos atos processuais.
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

Para que fosse possível a esta instância, em recurso especial, infirmar essa
premissa e acatar a alegação de que a procuração é genérica ou que os
substabelecimentos eram inexistentes ou ineficazes por falta de assinatura, seria
imprescindível reexaminar a validade, o conteúdo e a forma de juntada desses
documentos, além de reavaliar o contexto eletrônico da assinatura digital no sistema PJe,
como abordado pelo acórdão de embargos de declaração.
Tal diligência probatória e documental, que busca reverter o quadro fático
estabelecido pelo Juízo
acerca da regularidade da representação, é
a quo
manifestamente inviável na estreita via do recurso especial, resultando na incontornável
aplicação do veto previsto na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame do acervo fático-
probatório.

(3) Violação do
II, do CPC (inversão indevida do ônus da prova)
art. 373,

A atribuição do ônus da prova é matéria decorrente da aplicação da norma
processual ao caso concreto, não se prestando o recurso especial para análise das
circunstâncias específicas de uma determinada lide, conforme disciplina a Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
§ 2o, DO CPC. RELAÇÃO
ART. 373,
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que a inversão do ônus da prova foi
indevidamente aplicada com base em presunção genérica de
hipossuficiência e verossimilhança, sem considerar as peculiaridades do
caso concreto, e que a decisão impôs ao recorrente o ônus de produzir
prova negativa, configurando violação ao devido processo legal e à
ampla defesa.
3. A decisão recorrida reconheceu tratar-se de relação de consumo,
aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e assentou que a
inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência da parte, requisitos presentes no caso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da
prova foi corretamente aplicada com base na verossimilhança das
alegações e na hipossuficiência da parte agravada, e se a análise da
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

decisão recorrida demanda reexame de fatos e provas, vedado em sede
de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC,
exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência
da parte, conforme reconhecido pela decisão recorrida.
6. A análise da viabilidade ou dificuldade da produção da prova, bem
como a adequação da inversão determinada, demanda o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu uso para
revisitar o contexto fático-probatório, sendo vedado o reexame de provas
nesta instância.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.715.700/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

No ponto, o recurso especial também não comporta conhecimento.

(2) (4) Violação dos arts. 11 e 489, II, do CPC (vício de fundamentação) e dos
arts. 141 e 492 do CPC (julgamento
)
extra petita

JOÃO alega que o acórdão viola o dever de fundamentação previsto no
§ 1o, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a
art. 489,
decisão, e que o julgamento seria
ao se basear na alegada inadimplência do
extra petita
devedor sem que o tema tivesse sido suscitado expressamente pela CEF em sua defesa.
No que concerne ao vício de fundamentação, é pacífico nesta Corte o
entendimento de que o julgador não está obrigado a responder, ponto por ponto, a todas
as alegações das partes, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente
fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. O
acórdão recorrido, ao dedicar-se extensamente à análise do histórico processual, das
tentativas de adimplemento, da suposta má-fé e da onerosidade excessiva, demonstrou,
de maneira clara, os motivos que levaram ao não provimento da apelação, refutando
implicitamente, mas de forma suficiente, os argumentos contrários, em consonância com
o que preceitua o
§ 1o, do CPC. O fato de o resultado ter sido contrário aos
art. 489,
interesses da parte não implica, por si só, ausência de fundamentação ou omissão.
Quanto ao alegado julgamento
, o argumento de que o juiz decidiu
extra petita
com base em inadimplência não alegada esbarra na própria natureza da controvérsia.
Tendo a ação sido proposta com o intuito de anular ou rescindir o contrato sob a
alegação de dolo da CEF em impedir o pagamento e provocar onerosidade excessiva, a
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

análise da conduta do devedor e seu estado de mora (fato incontroverso no momento de
ajuizamento da ação) insere-se no limite da defesa e do julgamento, sendo uma
premissa lógica para determinar a responsabilidade contratual, nos termos do
e
art. 394
397 do Código Civil.
A Corte de origem explicitou que a controvérsia sobre a culpabilidade pelo
inadimplemento é cognoscível, e a verificação da mora do devedor faz parte do exame
do mérito da pretensão anulatória.
A reforma dessa conclusão demandaria, mais uma vez, a reanálise da causa
de pedir e dos fatos constitutivos do direito, o que é vedado pela Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso por essa via anômala de reexame.

(5) Violação dos arts. 206, § 5o, I, do Código Civil, e 784, III, do CPC
(prescrição da dívida e a inexequibilidade do contrato)

A matéria de prescrição, embora de ordem pública e cognoscível, somente
pode ser analisada em recurso especial quando a definição do termo inicial ou da
ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas não depender de reexame de fatos.
No presente caso, o Tribunal Regional Federal afastou a alegação de
prescrição quinquenal da dívida (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) sob o fundamento de
que a inércia da instituição financeira não ficou comprovada, sendo que as tentativas de
cobrança foram impedidas por decisão judicial advinda do processo anterior movido por
JOÃO, que resultou no cancelamento da consolidação da propriedade em
O
8/5/2020.
acórdão é taxativo ao afirmar que a análise da prescrição pressupõe a inércia da
instituição financeira, que não foi provada pela parte embargante, sendo certo que as
primeiras tentativas de cobrança foram impedidas por decisão judicial, atrelando,
portanto, o marco prescricional a eventos judiciais pregressos.
O cálculo do prazo prescricional, conforme a conclusão do Tribunal, depende
da precisa análise do marco temporal do inadimplemento, da purgação da mora em
2018, da subsequente interrupção e da reativação do prazo diante dos diversos atos
processuais ocorridos na ação anterior, conforme detalhado nos itens 4 e 8 da ementa do
acórdão. A Corte de origem concluiu pela ausência de inércia da credora apta a
consumar a prescrição, conclusão que está baseada nos fatos e nas provas documentais
que atestam a sucessão cronológica dos eventos contratuais e processuais.
A revisão desses marcos e a conclusão sobre a existência ou não da inércia,
bem como a aplicação dos institutos de interrupção ou suspensão à luz do
do
art. 202
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

Código Civil, exigem a incursão no acervo fático-probatório para desconstituir os fatos
considerados interruptivos ou impeditivos pela Corte Regional, o que esbarra,
novamente, na Súmula 7 do STJ.
O mesmo raciocínio se aplica a alegada prescrição da ação de busca e
apreensão forçada, uma vez que a incidência do prazo quinquenal depende diretamente
da comprovação da inércia da credora fiduciária em promover a execução da garantia,
premissa que foi expressamente negada pela Corte Regional, que constatou a adoção de
medidas processuais pela CEF.

(6) Violação do
do CPC (tutela de urgência)
art. 300

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o recurso especial não é
cabível para impugnar decisões que concedem ou negam tutela provisória, dada a
natureza precária dessas decisões, conforme dispõe a Súmula 735 do STF.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Welker Carlos Rolim contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial anteriormente
manejado, sob o fundamento da incidência das Súmulas 7 do STJ e 735
do STF. Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizados por
particulares que alegam posse sobre imóvel objeto de imissão de posse
em favor do agravante, na qual foi deferida tutela antecipada para
manutenção das autoras na posse do bem. O agravante sustenta que as
autoras não comprovaram posse contínua, mansa e pacífica, invocando
dissídio jurisprudencial e violação a dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial é
admissível à luz das restrições impostas pelas Súmulas 7 do STJ e 735
do STF, diante da natureza da decisão e da necessidade de reexame de
provas; (ii) verificar se o dissídio jurisprudencial invocado pela parte
agravante é apto a ensejar o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o recurso
especial não é cabível para impugnar decisões que concedem ou negam
tutela provisória, dada a natureza precária dessas decisões, conforme
dispõe a Súmula 735 do STF.
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

4. O exame da posse alegada pelas embargantes, para fins de
verificação do acerto do acórdão recorrido, exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7 do
STJ.
5. O acórdão recorrido reconheceu, com base em documentos como
contas de consumo e declaração de associação de moradores, a
existência de posse mansa e pacífica pelas embargantes, além de
destacar a ausência de participação delas na ação originária de imissão
na posse.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não supera o óbice da Súmula 7
do STJ, pois os julgados paradigmas apresentados tratam de contexto
fático diverso ou demandam igualmente reexame probatório, o que
inviabiliza o cotejo analítico necessário à comprovação da divergência.
7. A invocação de dispositivos constitucionais (art.
5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF) não pode ser examinada em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF, nos
termos do
III, da CF/1988.
art. 102,
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.874.006/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

O recurso, no pronto, não comporta conhecimento.
Pelo exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da CEF, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:07
Código de Controle do Documento: d330c9a8-aae6-49c3-8add-73baf741acbb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.017.299 / RN
Número Registro: 2025/0300153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002434020234058402 8002434020234058402
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ALVES PONTES
ADVOGADO
: MARCIUS FABIAN DE OLIVEIRA - RN011492
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019837
HERBET MIRANDA PEREIRA FILHO - RN012340
JOANA DANIELLA DE CASTRO OLIVEIRA - RN012974
BLIDÔNIO RODRIGUES DE CARVALHO NETO - RN012403
BRENO SALES BRASIL - RN014188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 8a31fb18-0494-4c89-8a82-2a5ecded2c08

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 8a31fb18-0494-4c89-8a82-2a5ecded2c08